Tribunal: TJDFT
Processo: 0717840-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. TENTADO E CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. DESAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. DELITO COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. REINCIDÊNCIA. CONFIGURADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. ADEQUAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. REGRA DO ARTIGO 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.
1. Incabível o pleito absolutório com base no princípio da insignificância, ainda que o valor da res furtiva seja inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, quando o réu é reincidente em crimes patrimoniais, evidenciando a reprovabilidade de seu comportamento.
2. É possível valorar negativamente a conduta social na primeira fase da dosimetria da pena em virtude do cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena relativa a delito anterior, pois, nesse caso, fica evidenciada a quebra da confiança depositada pelo Poder Judiciário ao permitir o cumprimento da expiação em regime aberto.
3. A exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 (um oitavo) deste intervalo para cada circunstância desfavorável.
4. Em virtude da reincidência e de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, principalmente os antecedentes, há de ser mantido o regime inicial fechado para início do cumprimento de pena, conforme o art. 33, §3o do CP, além de não ser possível a substituição da pena privativa de liberdade (art. 44 do CP).
5. Na hipótese de crime continuado, a exasperação da pena pecuniária deve seguir o mesmo critério da pena corporal, na forma do art. 71, caput, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.